Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VEDAÇÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Tutela provisória que tem por objeto concessão de aposentadoria por invalidez a servidor público encontra óbice no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992.
II. Não há probabilidade do direito à aposentadoria por invalidez na hipótese em que o servidor público não se submeteu ao “exame médico-pericial do órgão competente” exigido pelo artigo 18, § 6o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação pressupõe a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Recurso conhecido e desprovido.